Tribunal: TJDFT
Processo: 0706372-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO DE CHAVES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA AUTORA – REJEIÇÃO – INUTILIDADE DE PERÍCIA NO IMÓVEL LOCADO APÓS REALIZAÇÃO DE REFORMAS – MÉRITO – PRODUÇÃO DE PROVAS PELOS RÉUS REVÉIS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 349 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA SÚMULA N° 231 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – VALIDADE DO ORÇAMENTO DEMONSTRATIVO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA REPARAR O IMÓVEL LOCADO – MULTA PREVISTA NO ART. 43 DA LEI N° 8.245/1991 – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR MAIS DE UMA MODALIDADE DE GARANTIA CONTRATUAL – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – NEGLIGÊNCIA DOS RÉUS EM CONSERVAR O IMÓVEL EM CONDIÇÕES ADEQUADAS – GRAVE VIOLAÇÃO AO DIREITO À MORADIA DA AUTORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo em vista as alterações fáticas no imóvel locado em decorrência das reformas feitas pelo locador, após a saída da locatária, não há mais utilidade na realização de perícia nesse bem, ante a impossibilidade de se averiguar as condições em que estava, quando do término do contrato de locação firmado entre as partes. Preliminar de cerceamento de defesa da autora rejeitada.

2. Mérito. Nos termos do art. 349 do Código de Processo Civil e da súmula n° 231 do Supremo Tribunal Federal, o réu revel pode produzir as provas aptas a contrapor as alegações autorais, desde que se habilite nos autos antes do encerramento da fase instrutória, como foi o caso dos autos.

3. Por se tratar do único elemento probatório capaz de discriminar os materiais e os serviços necessários à realização de reparos no imóvel objeto desta celeuma, deve-se considerar o orçamento juntado pelos réus como documento válido e adequado ao deslinde do feito.

4. O contrato de locação residencial celebrado entre os litigantes não estipulou mais de uma modalidade de garantia referente a esse pacto contratual, de forma que não se revela cabível a imposição da multa estipulada no art. 43 da Lei n° 8.245/1991 aos réus/locadores.

5. A negligência dos locadores em relação à solução dos graves problemas estruturais existentes no imóvel locado (goteiras, infiltrações, panes elétricas, etc.), apesar dos inúmeros contatos feitos pela locatária, afrontou gravemente o direito à moradia desta última, justificando o cabimento dos danos morais pleiteados na inicial.

6. Recurso parcialmente provido.